Tribunal: STF
Processo: Rcl 75525
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Regimental na Reclamação. Descumprimento de determinação de juntada de documentos essenciais à propositura da ação. Inépcia da petição inicial. Agravo desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual indeferida a petição inicial ante manifesta inépcia.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de juntada do ato reclamado e demais documentos que permitam a compreensão da controvérsia configura mero formalismo.



    III. Razões de decidir



    3. Os arts. 988, § 2º, do Código de Processo Civil impõe ao autor o dever de instruir a petição inicial com prova documental. 



    4. O descumprimento do despacho pelo qual se determina a emenda da petição inicial, implica seu indeferimento (arts. 320 e 321 do CPC). Precedentes.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.